Tribunal: TJDFT
Processo: 0723218-98.2020.8.07.0016
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. PREPONDERÂNCIA ANTE A FALTA DE ELEMENTOS DISCORDANTES NOS AUTOS. REPRESENTAÇÃO DA PARTE POR ADVOGADO PARTICULAR. FATO QUE NÃO IMPEDE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA.
I. De acordo com a inteligência dos artigos 98, caput, e 99, caput e §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil, se a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência não é desacreditada pelos elementos de convicção dos autos, a parte tem direito subjetivo à gratuidade de justiça.
II. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência financeira só pode ser elidida mediante prova conclusiva em sentido contrário, sem prejuízo da determinação, pelo juiz, da apresentação de documentos hábeis a elucidar a situação financeira da parte requerente, nos termos do § 2o do artigo 99 do Código de Processo Civil.
III. Conforme dispõe o § 4o do artigo 99 do Código de Processo Civil, “a assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça.”
IV. Apelação conhecida e provida.